Tribunal: STJ
Processo: 5157859-50.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032807 - MG(2025/0330035-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IBL TRANSPORTE DE VALORES S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO ANDRE DONATI - SP064654
MATHEUS PIGIONI HORTA FERNANDES - SP212398
AGRAVADO
: RODRIGO LELIS BARROSO
ADVOGADO
: GUILHERME PAIXAO SOUZA CRUZ - MG176094
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO
EQUIVOCADA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. CULPA
PELO EVENTO DANOSO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. AGRAVO
INTERNO

PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO CONHECIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
Apesar da oposição dos embargos de declaração, não houve o
2.
necessário prequestionamento da questão sobre a fixação dos
honorários, nem sequer de forma implícita, o que impede que delas se
conheça. Incidência, portanto, da Súmula 211 desta Casa.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido acerca da culpa pelo
evento danoso exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55347623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 8813bf7f-ebac-4657-a045-42ce6ea8d768

4. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no
III,
, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei
art. 105,
c
federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido
objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida
Súmula n.o 284 do STF.
5. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
17/03/2026
23/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55347623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 8813bf7f-ebac-4657-a045-42ce6ea8d768

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032807 - MG(2025/0330035-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IBL TRANSPORTE DE VALORES S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO ANDRE DONATI - SP064654
MATHEUS PIGIONI HORTA FERNANDES - SP212398
AGRAVADO
: RODRIGO LELIS BARROSO
ADVOGADO
: GUILHERME PAIXAO SOUZA CRUZ - MG176094
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO
EQUIVOCADA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. CULPA
PELO EVENTO DANOSO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. AGRAVO
INTERNO

PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO CONHECIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
Apesar da oposição dos embargos de declaração, não houve o
2.
necessário prequestionamento da questão sobre a fixação dos
honorários, nem sequer de forma implícita, o que impede que delas se
conheça. Incidência, portanto, da Súmula 211 desta Casa.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido acerca da culpa pelo
evento danoso exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55049874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:58
Código de Controle do Documento: cc9b85ec-120b-4378-a917-04994b24d661

4. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no
III,
, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei
art. 105,
c
federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido
objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida
Súmula n.o 284 do STF.
5. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IBL TRANSPORTE DE VALORES
LTDA. (IBL) contra decisão monocrática de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte, que considerou não impugnados todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade do recurso especial, quais sejam, ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC e Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que impugnou todos os
fundamentos da decisão.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
De fato, houve impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial, tendo a parte afastado a ausência de prequestionamento (e-STJ, fl.
287), aplicação da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fl. 288) e a alegação de que ausente
a afronta ao
do CPC (e-STJ, fl. 292).
art. 1.022
Nessas condições, RECONSIDERO a decisão agravada e passo a novo
exame do agravo em recurso especial.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
O acórdão estadual, proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, está
assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REPARAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO
VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA REQUERIDA – COMPROVAÇÃO –
Documento eletrônico VDA55049874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:58
Código de Controle do Documento: cc9b85ec-120b-4378-a917-04994b24d661

INVASÃO
DE
FAIXA
–
PERTINÊNCIA
DA
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – PERDA
TOTAL DO BEM – TABELA FIPE – JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO
DANOSO – RECURSO DESPROVIDO. - De acordo com o artigo 927
do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. - O boletim de ocorrência
lavrado pela Polícia Rodoviária Federal goza de fé pública, cuja
presunção de veracidade somente é passível de ser derruída por
provas robustas em sentido contrário. - Se dos elementos probatórios
constantes dos autos extrai-se a culpa do preposto da requerida pelo
acidente de trânsito noticiado nos autos, impõe-se a ratificação da
sentença que a condenou à reparação dos danos materiais
comprovadamente
suportados
pelo
requerente
vitimado.
-
Considerando que a média aritmética dos orçamentos apresentados
perfazem montante superior a 90% (noventa por cento) do valor da
tabela FIPE do veículo do requerente na época dos fatos, resulta
inconteste a perda total do bem, sendo cabível a fixação da
indenização seguindo-se os parâmetros da FIPE. - Sobre o valor
constante da Tabela Fipe incidirão correção monetária e juros de mora
a partir do evento danoso. (e-STJ, fls. 188)

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base nas alíneas
e
do
a
c
permissivo constitucional, IBL alegou a violação dos arts. 373, I, 489, II, § 1o, e 1.022,
do CPC, 186 do CC e 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ao sustentar que
ao rejeitar os
(1)
embargos, o acórdão teria deixado de enfrentar pontos relevantes suscitados pela
recorrente, como: preferência de via, sinalização de mudança de faixa, velocidade e
cautelas do recorrido, inexistência de prova de perda total do veículo e ausência de
comprovação do nexo causal diante do julgamento antecipado;
houve
(2)
desproporcionalidade na fixação dos honorários arbitrados em 17% sobre a
condenação, pugnando por equidade, com fundamento no
e na
Tema 1.076/STJ
discussão do
Além disso
cr
Tema 1.255/STF.
(3)
iticou o uso do boletim de ocorrência
como elemento decisivo, sob o argumento de presunção apenas relativa e versões
conflitantes sobre a dinâmica do acidente, asseverando que para que se configure o
dever de indenizar é indispensável que o prejuízo guarde relação causal com a culpa
do agente, sendo certo que, na dinâmica do acidente, o recorrido não adotou as
cautelas necessárias deixando de manter distância segura. Por fim,
mencionou
(4)
julgados em apoio à sua tese.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Documento eletrônico VDA55049874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:58
Código de Controle do Documento: cc9b85ec-120b-4378-a917-04994b24d661

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
O v. acórdão foi claro ao pontuar que:

Na hipótese, ressai incontroverso o acidente de trânsito do qual adveio
o abalroamento dos veículos de propriedade dos litigantes,
envolvendo, ainda, terceiro automóvel de pessoa estranha à lide.
A narrativa exordial quanto à dinâmica dos fatos encontra-se
corroborada pelo Boletim de Ocorrência de ordem 09, no qual foi
expressamente atestada como causa do sinistro a falta de atenção do
motorista do veículo pertencente à
ao realizar manobra
Ré/Apelante
de mudança de faixa da direita para a esquerda, vindo a colidir com o
automóvel do
e, posteriormente, com outro veículo.
Autor/Apelado
[...]
Ademais, registra-se tratar-se de termo lavrado pela Polícia Rodoviária
Federal, o qual, diferentemente dos Boletins de Ocorrência que
contém apenas as declarações unilaterais dos envolvidos, goza de fé
pública, cuja presunção de veracidade somente é passível de ser
derruída por provas robustas em sentido contrário.
[...]
Entretanto, a despeito do disposto no
II, do CPC, a
art. 373,
não se desincumbiu de coligir aos autos quaisquer
Ré/Apelante
elementos probatórios que pudessem infirmar as conclusões das
autoridades policiais presentes no dia dos fatos, especialmente em
relação à tese defensiva de excesso de velocidade do Autor/Apelado.
Outrossim, as fotografias e os croquis acostados ao processo
corroboram que o evento danoso sucedeu da realização de
manobra pelo preposto da
sem adotar as cautelas
Ré/Apelante
necessárias, invadindo a faixa da esquerda antes de se precaver do
fluxo nela constante e vindo a colidir na lateral direita do veículo do
Autor/Apelado.
Não bastasse, a outra envolvida no acidente, de nome Elaine Cristina,
emitiu declaração no mesmo sentido (pág. 08, ordem 09), além de
haver sentença proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que também concluiu pela responsabilidade exclusiva do
motorista do veículo de propriedade da
pela consumação
Ré/Apelante
do sinistro (ordem 53).
[...]
Destarte, havendo nos autos provas suficientes da imprudência do
preposto da
ao imprimir a manobra de transição sem
Ré/Apelante
aguardar a desocupação da faixa que pretendia adentrar, em
inobservância às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro,
impõe-se a ratificação da sentença primeva, com a condenação
daquela à reparação dos danos materiais comprovadamente
suportados pelo
em virtude do acidente.
Autor/Apelado
(e-STJ, fls. 191-
194).

Documento eletrônico VDA55049874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:58
Código de Controle do Documento: cc9b85ec-120b-4378-a917-04994b24d661

Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Dos honorários

O Tribunal estadual não se pronunciou sobre o tema, apesar da oposição
dos necessários embargos de declaração, pois a questão não foi discutida
anteriormente, nem sequer no embargos de declaração, sendo trazida apenas no
recurso especial.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional de
interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou
última instância pelo Tribunal, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo
legal que entende infringido.
É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre os preceitos
indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55049874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:58
Código de Controle do Documento: cc9b85ec-120b-4378-a917-04994b24d661

Assim, em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser
analisada a tese trazida no recurso especial.
Dessa forma, quanto ao ponto, incide a Súmula no 211 do STJ.

(3) Do dever de indenizar

A questão foi assim destacada no acórdão estadual:

Entretanto, a despeito do disposto no
II, do CPC, a
art. 373,
não se desincumbiu de coligir aos autos quaisquer
Ré/Apelante
elementos probatórios que pudessem infirmar as conclusões das
autoridades policiais presentes no dia dos fatos, especialmente em
relação à tese defensiva de excesso de velocidade do Autor/Apelado.
Outrossim, as fotografias e os croquis acostados ao processo
corroboram que o evento danoso sucedeu da realização de manobra
pelo preposto da
sem adotar as cautelas necessárias,
Ré/Apelante
invadindo a faixa da esquerda antes de se precaver do fluxo nela
constante e vindo a colidir na lateral direita do veículo do
Autor/Apelado.
Não bastasse, a outra envolvida no acidente, de nome Elaine Cristina,
emitiu declaração no mesmo sentido (pág. 08, ordem 09), além de
haver sentença proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que também concluiu pela responsabilidade exclusiva do
motorista do veículo de propriedade da
pela consumação
Ré/Apelante
do sinistro (ordem 53).
[...]
Destarte, havendo nos autos provas suficientes da imprudência do
preposto da
ao imprimir a manobra de transição sem
Ré/Apelante
aguardar a desocupação da faixa que pretendia adentrar, em
inobservância às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro,
impõe-se a ratificação da sentença primeva, com a condenação
daquela à reparação dos danos materiais comprovadamente
suportados pelo
em virtude do acidente.
Autor/Apelado
(e-STJ, fls.
).
192/194

Assim, rever as conclusões do acórdão sobre a dinâmica do acidente
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(4) Do dissídio

Documento eletrônico VDA55049874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:58
Código de Controle do Documento: cc9b85ec-120b-4378-a917-04994b24d661

Acerca do dissídio jurisprudencial, tem-se que a decisão agravada
consignou, expressamente, ao ser suscitado o dissídio jurisprudencial, que não houve
a indicação, nas razões de seu recurso especial, de quais dispositivos de lei federal
teriam sido eventualmente violados pelo acórdão recorrido.
O entendimento desta Corte é de que a admissibilidade do recurso especial
reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição
das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente
a mera alegação genérica.
Assim, a fundamentação recursal se mostra deficiente, impedindo a
compreensão da exata medida da controvérsia. Impositiva, portanto, a aplicação da
Súmula n.o 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando
.
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Sobre a necessidade de indicação expressa do dispositivo de lei tido por
violado, confira-se o seguinte julgado exarado pela Corte Especial do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
[...]
5. Para demonstração da existência de similitude das questões de
direito examinadas nos acórdãos confrontados "[é] imprescindível a
indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o
conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela
alínea a quer pela c" (AgRg nos
Rel. Min.
EREsp 382.756/SC,
LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe
.
17/12/09)
6. Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões
do recurso especial, a admissão deste pela alínea "c" do permissivo
constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a
necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum
dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de,
em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o
dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve
divergência jurisprudencial.
7. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do
recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em
apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria
possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação
qual a tese insculpida no recurso especial.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
REsp 1.346.588/DF,
LIMA, Corte Especial, j. em
DJe
18/12/2013,
17/3/2014)

Em igual sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA55049874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:58
Código de Controle do Documento: cc9b85ec-120b-4378-a917-04994b24d661

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZE R
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.

2.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
284/STF.
DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. 3.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E
4.
284/STF.
DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria
sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente
implica em deficiência da fundamentação do recurso especial,
incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia" (AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.351.296/MG,
julgado em
DJe
.
9/9/2019,
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da
realização do necessário cotejo analítico entre os arestos
confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência
jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na
alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.203.568/GO,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/12/2022,
7/12/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL.
VALOR. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ.
1. "O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea 'c' do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que
supostamente foram objeto de interpretação divergente.
Ausente tal requisito, incide a
" (AgInt no
Súmula n. 284/STF
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp 1.899.097/SC,
QUARTA TURMA, julgado em 4.4.2022, DJe de 8.4.2022).
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em casos de
responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem
sobre a indenização por dano moral desde o evento danoso, conforme
dispõe a Súmula n. 54 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.119.879/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022)
Documento eletrônico VDA55049874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:58
Código de Controle do Documento: cc9b85ec-120b-4378-a917-04994b24d661

Nesse contexto, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar
DOU PROVIMENTO
a decisão monocrática da Presidência, de modo a
do agravo e
CONHECER
do recurso especial,
CONHECER PARCIALMENTE
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
nessa extensão.
em 2% o valor econômico dos honorários advocatícios
MAJORO
sucumbenciais anteriormente fixados em desfavor da IBL na forma do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55049874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:58
Código de Controle do Documento: cc9b85ec-120b-4378-a917-04994b24d661

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.032.807 / MG
Número Registro: 2025/0330035-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244995114004 51578595020218130024
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IBL TRANSPORTE DE VALORES S.A.
ADVOGADOS : PEDRO ANDRE DONATI - SP064654
MATHEUS PIGIONI HORTA FERNANDES - SP212398
AGRAVADO
: RODRIGO LELIS BARROSO
ADVOGADO
: GUILHERME PAIXAO SOUZA CRUZ - MG176094
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IBL TRANSPORTE DE VALORES S.A.
ADVOGADOS : PEDRO ANDRE DONATI - SP064654
MATHEUS PIGIONI HORTA FERNANDES - SP212398
AGRAVADO
: RODRIGO LELIS BARROSO
ADVOGADO
: GUILHERME PAIXAO SOUZA CRUZ - MG176094
Documento eletrônico VDA55296066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:05
Código de Controle do Documento: 8b7592a0-3975-4812-aed8-eced59ce059f

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:05
Código de Controle do Documento: 8b7592a0-3975-4812-aed8-eced59ce059f